Tribunal: STF
Processo: Rcl 28849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI 11.442/2007. REDUÇÃO INTERPRETATIVA REALIZADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. TÉCNICA DECISÓRIA DENOMINADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.